Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-92.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LAWATXIRA KARAJA - CPF: 043.500.421-21 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA Nº 33/STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE ESCOLHA DO AUTOR – ART. 101, I, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete nº 33, define que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A
legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede
a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor (artigo 101, I do CDC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010315-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LAWATXIRA KARAJA

AGRAVADA: BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LAWATXIRA KARAJA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT,
Dra. Janaína Cristina de Almeida
, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000863- 41.2019.8.11.0017, ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A
, que declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento do mencionado feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

Em suas razões recursais a agravante afirma que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal, situada mais ao lado de São Félix do Araguaia/MT, município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos.

Declara que é no município de São Félix do Araguaia que frequenta médico, faz compras, utiliza a rede bancária, etc., e que, além disso, o art. 53 do CPC dispõe que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Assevera que o art. 6º, VIII, do CDC, dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter em definitivo a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito. Requer, ainda, a gratuidade judiciária.

A liminar foi
deferida
por mim em 25.05.2020, conforme Id 43633993.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id 48090990.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LAWATXIRA KARAJA

ajuizou ação anulatória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais em face do
BANCO CETELEM S/A,

visando a declaração de nulidade do contrato n° 51826595928/17, bem como a condenação do requerido a restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do seu benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 731,19 (setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos), com juros e correção monetária a partir de cada desconto, em razão da má-fé empregada na conduta.

Em análise preliminar do feito, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada:

“[...] O foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor. Ainda assim, caso seja mais conveniente, o consumidor poderá optar pelo ajuizamento da ação no foro geral do domicílio do demandado.

Contudo, não pode escolher a seu bel prazer o foro em que irá ajuizar a ação violando as regras de competência previamente definidas na lei.

In casu,
a parte autora ajuizou a presente demanda nesta Comarca tentando induzir a erro este Juízo quanto a competência, alegando na inicial que a Aldeia em que reside na Ilha do Bananal pertenceria ao município de São Félix do Araguaia/MT.

Com isso, em tese, teria optado pelo foro do seu domicílio. Contudo, ao contrário do alegado, a Aldeia Santa Isabel localiza-se no município de Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins.

Desse modo, o autor tem como domicílio município que não integra esta Comarca. Em que pese a ação tenha sido ajuizada na 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o foro de domicílio do autor é o município de Lagoa da Confusão/TO.

Do mesmo modo, a propositura da ação na 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT não se justifica, porque o foro de domicílio da parte requerida é o município de Barueri/SP, conforme declinado na inicial.

Portanto, a Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma das partes, razão pela qual este Juízo é totalmente incompetente para processar e julgar a presente demanda. Sendo assim, com base na violação do princípio do juiz natural, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo.

Destarte, considerando que a autora optara pelo foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I do CDC, sendo este, no entanto, localizado em outra Comarca, devem os autos serem remetidos para o Juízo competente.

Diante disso, com fulcro no artigo 42 do CPC e artigo 101, I do CDC,
DECLINO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA
deste Juízo para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, com as cautelas e anotações necessárias.”

Irresignada, a ora agravante recorre da decisão que
declinou, de ofício, da competência do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, sustentando, para tanto,
que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à ilha do Bananal, situada mais ao lado de São Félix do Araguaia/MT, Município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos.

Acresce, ainda, que é no município de São Félix do Araguaia que frequenta médico, faz compras, utiliza a rede bancária, etc., e que, além disso, o art. 53 do CPC dispõe que é competente o

foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia
em saber se é caso de reformar a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo da comarca de Lagoa da Confusão-TO.

A matéria analisada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, em contraposição à regra geral prevista no CPC, que determina a competência pelo domicílio do réu, senão vejamos:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”.

A legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor.

Por outro lado, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa.

Desse modo, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete nº 33, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Confira-se:

“SÚMULA Nº 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Paulista:

“COMPETÊNCIA TERRITORIAL –
Declinação ex officio pelo Juízo a quo – Inadmissibilidade – Competência que pode ser prorrogada, caso não seja manejada exceção de incompetência pelo Réu – Faculdade do consumidor de ajuizamento da ação fora de seu domicílio - Inteligência das Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça
e 77 desta Corte de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido”
(TJSP, Agravo de Instrumento 2102473-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 30/10/2017)

E desta Corta de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – NATUREZA RELATIVA –
OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO – FACULDADE PROCESSUAL – PLURALIDADE DE CREDORES – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de relação de consumo, a opção legislativa é a de resguardar o interesse do consumidor, de modo que a competência para dirimir a lide é a do foro por ele escolhido
. 2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula nº 33 do STJ e nº 363 do STF). 3
. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “havendo a prorrogação da competência do Juízo, e não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da comarca de Água Boa para julgar e processar o feito
.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - Ap 60733/2017 – Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Julgado em 19/09/2017)”
(TJMT, AP 0000734-17.2014.8.11.0021, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PLURALIDADE DE CREDORES – INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO STJ E 363 DO STF – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ENTENDER O JUÍZO SER IMPRESCINDÍVEL PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER TOMADA NOS PRÓPRIOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido
.24. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula nº 33/STJ; Súmula nº 363/STF). 3. Entendendo o Juízo pela imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença, tal providência pode ser tomada nos próprios autos do cumprimento de sentença, não sendo argumento hábil para a extinção do processo sem resolução do mérito”
(TJMT, AP 0000737-69.2014.8.11.0021, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Portanto, por meio da documentação acostada aos autos,
a questão que envolve o feito ocorreu no Município de São Félix do Araguaia
que abriga a agência bancária onde a agravante recebe benefício do INSS e onde ela pratica os atos da vida civil, em razão da facilidade de acesso, uma vez que a aldeia em que reside está mais próxima daquela cidade do que de Lagoa da Confusão/TO, para cuja comarca fora declinada a competência.

Sendo assim, incide no caso a regra de competência do art. 53, IV, do CPC –
foro do local dos fatos
, sendo o juízo da comarca de São Félix do Araguaia o competente para o ajuizamento e processamento da ação ajuizada pela agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito perante a comarca de São Félix do Araguaia-MT.

É como voto.

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

A controvérsia posta em debate reside na análise do foro competente para o ajuizamento da ação
anulatória c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de
Banco Cetelem S/A
.

O juízo
a quo
declinou de ofício da competência para processar e julgar feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, por considerar que
“a parte autora ajuizou a presente demanda nesta Comarca tentando induzir a erro este Juízo quanto a competência, alegando na inicial que a Aldeia em que reside na Ilha do Bananal pertenceria ao município de São Félix do Araguaia/MT”
(ID. 30964690).

A relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso, com espeque na incidência da regra de competência do art. 53, IV, do CPC – foro do local dos fatos, sendo o juízo da comarca de São Félix do Araguaia o competente para o ajuizamento e processamento da ação ajuizada pela agravante.

Pois bem.
É evidente que a decisão merece reforma, porquanto,
conforme dispõe os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, apenas a incompetência absoluta pode e deve ser declarada de ofício, ao passo que a relativa depende de provocação da parte, em preliminar de contestação, sem a qual, implicará na prorrogação da competência.

In casu
, incide, ainda, o disposto na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
(Súmula 33, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312).

A propósito, em recentíssimo julgado, datado de 29/07/2020, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em caso análogo, decidiu pela impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RELATIVA - SÚMULA Nº 33/STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE ESCOLHA DO AUTOR - ART. 101, I CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete nº 33, define que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
A legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor (artigo 101, I do CDC).”
(TJ-MT - AI: 10103071820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, há outro precedente deste Sodalício, em ação idêntica, promovidas por indígena residente na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal. Vejamos: AI 10103236920208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020.

Na hipótese em comento, o magistrado
a quo
se pronunciou de ofício sobre a competência, dela declinando em favor do Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, o que não se admite, em razão do que dispõe a Súmula retro invocada.

Além disso, a hipótese em discussão trata de típica relação de consumo, e, sendo assim, dúvida não há de que as normas consumeristas tem aplicação ao caso (Súmula 297/STJ).

Nesse diapasão, impõe sobrelevar que o CDC, em seu art. 6º, inciso VIII, elucida que uma das prerrogativas do consumidor é a facilitação da defesa de seus direitos. No caso vertente, a demanda foi proposta pelo consumidor, que escolheu o foro diverso do seu domicílio, certamente visando facilitar o exercício do seu interesse/direito. Dessa forma, não é coerente interpretar as normas que se destinam a facilitar a sua defesa, para lhe gerar situação desfavorável, modificando-se de ofício o foro por ele eleito.

Registre-se, ainda, que, cuidando-se de pessoa jurídica com diversos estabelecimentos, tal como ocorre com as instituições bancárias, (CPC, art. 75, §1º),
“cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”
; o Banco/agravado não nega que tenha sede na Comarca de São Félix do Araguaia, tampouco de que a celebração do Contrato em discussão tenha ocorrido naquele estabelecimento.

Ademais, pelo que se observa da documentação acostada aos autos, é o Município de São Félix do Araguaia que abriga a agência bancária da agravante e o benefício do INSS supostamente lesado, o que denota que o ajuizamento da ação no aludido município foi eleita a melhor opção para a defesa de seus direitos.

Ante o exposto, acompanho a relatora para
dar provimento
ao recurso
, reformando a decisão agravada para, de ofício, declarar a competência do juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT para processar e julgar a ação anulatória promovida pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020